Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719473-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0701371-58.2025.8.07.0018, determinou a emenda à petição inicial. Em sede de informações, o Juízo agravado comunicou a prolação de sentença, conforme ID 75065269. Portanto, intime-se o agravante quanto à perda superveniente do interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 15:53:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador